Tribunal: TJES
Processo: 0000008-46.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-46.2023.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER DA VITORIA REGINALDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO E FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Kevem Saymon Aquino Leandro dos Santos e Roger da Vitória Reginaldo contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33), associação para o tráfico (art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06) e, no caso de Kevem, receptação (art. 180, do CP), aplicando penas de reclusão superiores a 10 anos, em regime fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Duas preliminares e questões de mérito analisadas:
(i) nulidade das provas em razão de suposta entrada ilegal em domicílio;
(ii) dosimetria, com pedido de pena-base mínima, reconhecimento de atenuantes e aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado;
(iii) substituição da pena privativa por restritiva de direitos; e
(iv) fixação de regime mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a nulidade das provas. O ingresso no domicílio foi legítimo, amparado em denúncias e flagrante delito de crime permanente (tráfico de drogas), conforme RE 1447939/SP do STF.
4. Na dosimetria, ajustada a pena-base ao mínimo legal devido à ínfima quantidade de drogas (35 pedras de crack, com massa total de 17,3g), sem prejuízo da condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas.
5. Inaplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado, dada a dedicação dos réus a atividades criminosas e sua associação para o tráfico.
6. Regime inicial semiaberto para Roger, considerando a pena final de 8 anos, e mantido o regime fechado para Kevem, dada a pena de 9 anos cumulada com o crime de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para ajustar a dosimetria das penas, com redução do regime inicial para Roger da Vitória Reginaldo e manutenção das demais condenações.

Tese de julgamento
:

"É legítima a entrada em domicílio por policiais sem mandado, em caso de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparada em fundadas razões."

"A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não é aplicável a agentes que se dedicam a atividades criminosas ou integram organizações."

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CP, arts. 69 e 180.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1447939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.

STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050, Rel. Des. Willian Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000008-46.2023.8.08.0042

APELANTE:

KEVEM SAYMON AQUINO LEANDRO DOS SANTOS
E ROGER DA VITÓRIA REGINALDO

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

1. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Preliminarmente, a defesa de Roger da Vitória Reginaldo requer o direito do acusado de apelar em liberdade.

Em que pese o louvável esforço da defesa, registro que o c. STJ tem reiteradamente decidido que, tendo o réu respondido todo o processo preso e não havendo alterações no quadro fático, seria incoerente conceder a liberdade depois de prolatada a sentença condenatória.

Ressalto ainda que, estando o processo em fase de julgamento, inviável a análise do pedido liminar.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

2. DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS

Inicialmente, pugna a combativa defesa pela anulação das provas obtidas com a entrada dos policiais militares na residência do apelante, uma vez que, supostamente, realizada sem ordem judicial e desprovida de fundadas razões que permitissem concluir pela ocorrência de situação de flagrante delito dentro do imóvel.

De acordo com o apelo, os Policiais Militares violaram o domicílio de Kevem de maneira ilegal, culminando em uma prisão arbitrária. Entretanto, ao revés da alegação defensiva, verifica-se que os agentes da lei ingressaram na residência do apelante após relatos de ocorrência de tráfico de drogas em seu interior, sendo tal fato comprovado pela prisão em flagrante delito do apelante e de Roger, indivíduo com quem dividia moradia.

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado (RE 1447939/SP),
firmou o entendimento
no sentido de que, tratando-se de crime permanente, o ingresso dos policiais na residência sem mandado judicial é legítimo, desde que haja indícios do cometimento do crime no interior do imóvel.

A relatora Cármen Lúcia destacou que
“os policiais entraram na residência por terem visualizado um dos recorridos fugir ao perceber os policias, que passaram a persegui-lo, e por suspeitarem da presença de drogas em duas residências da vila, nas quais ingressaram com a autorização dos respectivos moradores. Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República”.

Ainda para o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – Tema nº 280, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da casa, situação de flagrante delito.

No caso em julgamento, os policiais militares receberam informações sobre
a ocorrência
de tráfico envolvendo o apelante e seu comparsa Roger, dentro do imóvel em questão. Com esses dados, dirigiram-se ao local e flagraram os indivíduos em posse de 35 (trinta e cinco) pedras de crack, prontas para venda (fl. 119).

Dessa forma, observa-se que, pela forma de armazenamento e quantidade da substância apreendida, a droga tinha como objetivo a comercialização. Além disso, registro que não se trata de denúncias apócrifas e sim informações arrimadas na verdade e constatadas pelos policiais no momento da prisão em flagrante.

Portanto,
rejeito a preliminar
.
É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
KEVEM SAYMON AQUINO LEANDRO DOS SANTOS
e ROGER DA VITÓRIA REGINALDO

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
Vara
Ú
nica de
Rio Novo do Sul
/ES (fls. 245/247), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os Apelantes como incursos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como condenar Kevem pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A Defesa de
Roger da Vitória Reginaldo
, condenado à 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
, em suas razões recursais (fls. 251/290), alega, preliminarmente:
(i)
o direito de recorrer em liberdade;
(ii)
a nulidade absoluta das provas constantes nos autos, uma vez que foram obtidas por meio de invasão legal de domicílio. No mérito, requer:
(iii)
a absolvição do apelante quanto aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, diante da atipicidade da conduta e inexistência de provas;
(iv)
subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal;
(v)
aplicação da atenuante de menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal;
(vi)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo;
(vii)
a fixação do regime aberto para cumprimento de pena;
(viii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas as fls. 306/309 pelo improvimento do recurso.

Em seguida, o Parecer
Ministerial
opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a atenuante da menoridade relativa (ID nº
11161971
).

A Defesa de
Kevem Saymon Aquino Leandro dos Santos
, condenado à 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa
, em suas razões recursais (ID nº 9595660), a defesa
alega,
preliminarmente,
(i)
a nulidade absoluta das provas constantes nos autos, uma vez que foram obtidas por meio de invasão ilegal de domicílio. No mérito, requer:
(ii)
a absolvição do apelante quanto aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, diante da atipicidade da conduta e inexistência de provas;
(iii)
subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal;
(iv)
a aplicação da atenuante de menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal;
(v)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo;
(vi)
a fixação do regime aberto para cumprimento de pena;
(vii)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (ID nº 9658805).

Em seguida, o Parecer
Ministerial
opinando pelo parcial provimento do recurso, apenas para aplicar a atenuante da menoridade relativa (ID nº 9774716).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 18h40min, na Rua Felipe Marcon,
no
Centro de Rio Novo do Sul/ES, Roger da Vitória Reginaldo e Kevem Saymon Aquino Leandro dos Santos foram autuados em flagrante delito por guardarem drogas destinas à venda, sem autorização legal ou regulamentar, e por estarem associados, de forma permanente e estável, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, bem como por adquirir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

A PMES, após receber diversas denúncias informando a ocorrência de tráfico de drogas e armas, deslocou-se ao local
mencionado
. Na ocasião, os acusados, ao verificarem a presença dos agentes da lei, tentaram empreender fuga,
mas
Roger foi encontrado na mata e Kevem foi abordado dentro de um barraco. Ato contínuo, foi realizada busca no imóvel, a guarnição apreendeu 35 (trinta e cinco) pedras de crack e a quantia de R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais).

No local, os agentes da lei também identificaram uma motoneta, placa MSL3C83, chassi nº 9C2HA07103R028847, com restrição de furto/roubo, tendo Kevem se apresentado como seu proprietário.

Primeiramente, as defesas requerem a absolvição dos apelantes quanto aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, diante da atipicidade da conduta e inexistência de provas.

Não obstante, consigno que a autoria e materialidade dos delitos imputados ao apelante foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente
pelo
s
depoimentos dos Policiais Militares Felipe da Silva Souza e Thiago das Neves Almeida, em sede policial (fls. 09/10) e em juízo (mídias anexas ao Google Drive), pelo Auto de Apreensão (fl. 15), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 16), Boletim Unificado nº 50009874 (fls. 20/22) e pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 884/2023 (fls. 119).

Vejamos:

“
Que lembra dos fatos; Que não conhecida os réus; Que após a ocorrência descobriu que os acusados eram da Grande Vitória; Que tinham informações de que no local havia tráfico de drogas; Que acionaram o apoio de mais policiais;
Que durante a abordagem foram encontrados além de drogas, dinheiro, caderno com anotações de tráfico, bem como nome de usuários e outros traficantes; Que a droga fora encontrada na casa a qual os acusados se encontravam; Que confessaram que estava no local para vender drogas; Que citou nome dos ‘patrões/gerentes’; Que confessaram serem membros da facção, mas não se recorda de qual
(...)”
. (Depoimento do Policial Militar Felipe em juízo).

“
Que lembra dos acusados; Que receberam diversas denúncias de ocorrência de tráfico de drogas; Que no dia em questão também receberam essas informações; Que solicitaram apoio de policiais de Marataízes; Que havia informações de que os acusados eram de fora da cidade; Que estavam no local para realizar o tráfico de drogas; Que não sabe como era a parceria de tráfico deles;
Que essa casa já era conhecida como ponto de venda de drogas; Que na referida casa moravam outros dois irmãos que tinham envolvimento com o tráfico de drogas
; Que a casa não era abandonada; Que não se recorda da quantidade de drogas encontradas no interior da casa; Que acredita se tratar de ‘pedra’; Que não foi
ele o responsável por localizar as drogas (...)

Que em conversa com os acusados, afirma categoricamente que eles o informaram que estavam no local para vender drogas; Que vieram de Vitória com esse intuito
.”
(Depoimento do Policial Militar Thiago em juízo)

Como visto, a diligência que culminou com a prisão do apelante foi motivada pelo recebimento de denúncias e, a fim de apurar o teor das informações, os
agentes da lei
dirigiram-se até o local, sendo certo que, quando os acusados perceberam a presença dos
policiais
, tentaram empreender fuga.

No imóvel foi apreendido 35 (trinta e cinco) pedras de crack e a
quantia de
R$ 735,00 (setecentos e trinta e cinco reais) e que durante a abordagem foram encontrados, além de drogas, dinheiro, caderno com anotações do tráfico, nomes de usuários e de outros traficantes.

Como é sabido, a notícia anônima é um importante instrumento de prevenção e repressão de delitos desta natureza. E caso a informação repassada aos policiais fosse inverídica, não seria possível
a apreensão realizada.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta nas prisões dos agentes, não pode ser relevada ou considerada suspeita apenas em razão da sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteger os cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando prestam contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a uníssona jurisprudência deste Tribunal de Justiça, quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos. (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018)

Cito também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual
“(...) os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.”
(STJ, AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que o apelante estava associado
para traficar entorpecentes e
que as drogas apreendidas eram de
sua
propriedade e se destinavam à venda, razão pela qual não há como se
r
acolh
ida
a pretensão absolutória.

Ultrapassada a insurgência acerca da autoria delitiva, as defesas requerem a aplicação da pena-base no mínimo legal, quanto aos crimes dos art
s.
33 e 35 da Lei de Drogas; a aplicação da atenuante de menoridade relativa;
o reconhecimento do tráfico privilegiado
em seu patamar máximo; a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

QUANTO A ROGER DA VITÓRIA REGINALDO

QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Após analisar os autos, no tocante à dosimetria, entendo que a sentença merece reparos, por entender que diante da apreensão de ínfima quantidade de droga – 35 (trinta e cinco) pedras de crack, com massa total de 17,3 gramas – a pena-base não poderia ser fixada acima do mínimo legal, com base na natureza e variedade do material apreendido (Laudo de fl. 119).

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A redução da pena-base em seu mínimo legal é idônea quando a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, se dá em quantidade inexpressiva
. (TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050, Relator: Des. WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022)

Por isso,
fixo a pena-base no mínimo legal
de
05 (cinco)

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante tinha 18 (dezoito) anos na época dos fatos, porém, deixo de aplicá-la,
merecendo destaque a vedação contida na Súmula
nº
231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Não há causas de aumento de pena. Portanto,
fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS

Da mesma maneira, na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
fixo a pena-base no mínimo legal
de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
diante da apreensão de
ínfima quantidade de
entorpecentes
, que não se presta a aumentar a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, deixa-se de aplicar a menoridade relativa, diante da vedação
contida na Súmula
nº
231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais.

Na terceira fase, igualmente, não deve ser aplicada a modalidade privilegiada, já que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Em seguida, não havendo causas de aumento de pena,
fixo definitiva
mente
a pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Portanto, tendo em vista o concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal, aplico ao acusado cumulativamente as penas privativas de liberdade,
tornando definitiva a pena de
08 (oito)
anos de reclusão e 1.2
00
(mil
e duzentos
) dias-multa.

Ainda, nos termos do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, em razão da pena aplicada.

Por fim, em razão do
quantum
de pena aplicada – que não ultrapassou 08 (oito) anos, deve ser
fixado
o regime inicial
semiaberto
, conforme art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal.

QUANTO A KEVEM SAYMON AQUINO LEANDRO

QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

Após analisar os autos, no tocante à dosimetria, entendo que a sentença merece reparos, por entender que diante da apreensão de ínfima quantidade de droga – 35 (trinta e cinco) pedras de crack, com massa total de 17,3 gramas – a pena-base não poderia ser fixada acima do mínimo legal, com base na natureza e variedade do material apreendido (Laudo de fl. 119).

Nesse sentido, cito:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A redução da pena-base em seu mínimo legal é idônea quando a majoração motivada na natureza e quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas, se dá em quantidade inexpressiva
. (TJES, Apelação Criminal 0003296-17.2019.8.08.0050, Relator: Des. WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022)

Por isso,
fixo a pena-base no mínimo legal
de
05 (cinco)

anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o apelante tinha 18 (dezoito) anos na época dos fatos, porém, deixo de aplicá-la,
merecendo destaque a vedação contida na Súmula
nº
231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais.

Na terceira fase, deixo de reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Não há causas de aumento de pena. Portanto,
fixo como definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS

Da mesma maneira, na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
fixo a pena-base no mínimo legal
de
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
,
diante da apreensão de
ínfima quantidade de
entorpecentes
, que não se presta a aumentar a pena-base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, deixa-se de aplicar a menoridade relativa, diante da vedação
contida na Súmula
nº
231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais.

Na terceira fase, igualmente, não deve ser aplicada a modalidade privilegiada, já que o réu se dedica à organização criminosa, tanto que foi condenado pelo crime de associação para o tráfico.

Em seguida, não havendo causas de aumento de pena,
fixo definitiva
mente
a pena de 03 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na espécie, o recorrente também foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 180 do Código Penal. Portanto, tendo em vista o concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal, aplico ao acusado cumulativamente as penas privativas de liberdade,
tornando definitiva a pena de
09 (nove) anos de reclusão e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Ainda, nos termos do art. 44 do Código Penal, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, em razão da pena aplicada.

Por fim, impossível a
aplicação
do regime aberto, em razão do
quantum
de pena aplicada, devendo ser mantido o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para, no mérito
DAR-LHE
S
PARCIAL
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________